Tribunal: STF
Processo: ARE 1572191
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. RECURSO NÃO CONHECIDO. CEARAPREV. FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO COM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. ART. 14, § Io, DA LEI N° 12.016/09. PRETENSÃO DE CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE JULGAMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NO PRAZO DE 15 DIAS. DELONGA EXCESSIVA NA FINALIZAÇÃO DO FEITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 



    1. Mandado de Segurança impetrado em face de conduta omissiva atribuída ao Presidente da CEARAPREV, fundação estadual com personalidade jurídica própria. Irresignação aviada pelo Estado do Ceará. Ilegitimidade ad causam. Apelo não conhecido. 2. Em sede reexame obrigatório, constata-se que restou concedida a segurança requestada, com a imposição de prazo para a conclusão do procedimento administrativo de concessão do benefício previdenciário requerido. 3. Verifica-se a delonga excessiva na análise do requerimento administrativo de pensão por morte, em trâmite há mais de dois anos na data em que ajuizado o feito em exame sem que tenha sido concluído. 4. A dilação excessiva e irrazoável de prazo para decisão final do pedido de verba previdenciária vulnera o princípio da razoável duração do processo, inserto no art. 5º, LXXVIII, da CF, verbis: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação“. 5. Considerando-se o longo decurso de tempo, tem-se que o prazo de 15 dias, estipulado na sentença para a conclusão do procedimento, reveste-se de proporcionalidade. 6. Recurso de apelação não conhecido. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente violação do artigo 132 da Constituição Federal e artigo 69 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Alega, em síntese, que acórdão recorrido violou normas constitucionais “que garantem à Procuradoria Geral do Estado do Ceará o exercício exclusivo de toda a atividade jurídica - o que inclui as autarquias e as fundações seja ela consultiva ou contenciosa”.



    Defende, em síntese, a legitimidade da Procuradoria Geral do Estado do Ceará para representar as autarquias e as fundações Públicas em juízo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, não conheceu do recurso voluntário interposto pelo Estado do Ceará e negou provimento à remessa necessária.



    A apelação do Estado do Ceará não foi conhecida pela Corte de origem com base nos seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, no que se refere ao juízo de admissibilidade, analisando os pressupostos processuais recursais necessários, tenho que a apelação interposta pelo Estado do Ceará não comporta conhecimento. 



    Como é sabido, as matérias de ordem pública referentes às condições da ação, como a legitimidade das partes, podem e devem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive ex offício, nos termos do art. 485, inciso VI e § 3º, do Código de Processo Civil. 



    Com efeito, a CEARAPREV, por força do art. 2º da Lei Complementar Estadual n° 218/2020, constitui entidade fundacional com personalidade jurídica de direito público, integrante da Administração Indireta do Estado, distinta, portanto, do Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito interno, com quem não se confunde. 



    Destarte, considerando que a autoridade coatora é o Presidente da CEARAPREV e que esta fundação não é subordinada ao Estado do Ceará, indiscutível a ilegitimidade ad causam do ente público estadual. 



    Nesse sentido são os seguintes julgados desta egrégia corte:



    (...)



    Pelo exposto, deixo de conhecer do apelo do Estado do Ceará.”



    Assim, verifica-se que o Tribunal a quo não assentou a ilegitimidade da Procuradoria Geral do Estado do Ceará para representar a impetrada, CEARAPREV - Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará.



    Com efeito, no caso em tela, como se extrai do voto condutor do acórdão atacado, a Corte de origem não conheceu da apelação do Estado do Ceará considerando, unicamente, sua ilegitimidade passiva ad causam, assentando, inclusive, que o writ foi impetrado em face de ato atribuído ao Presidente da CEARAPREV - Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará.



    Todavia, a parte recorrente não impugnou especificamente na petição do apelo extremo o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido para não conhecer da apelação do Estado do Ceará.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 da Suprema Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.365.104/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente